Tribunal: STF
Processo: ARE 895288
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso por entender que a questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento no RE 677.725-RG/RS, Ministro Luiz Fux, Tema nº 554/RG. 
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, pelos motivos que passo a expor. 
    Feita essa ponderação, analiso o recurso extraordinário com agravo interposto pela União Federal. 
    Trata-se de em recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, deduzido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto por Fpt Powertrain Technologies do Brasil – Industria e Comercio de Motores Ltda. para restabelecer a sentença proferida pelo juízo de origem que desconsiderou a reclassificação da atividade da empresa para 3%, mantendo, seu enquadramento no grau de risco anterior (médio, com a cobrança da alíquota de 2%). A correspondente ementa está assim resumida: 
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (I) OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. (II) SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ART. 22, II E § 3o., DA LEI 8.212/91. GRAU DE PERICULOSIDADE E ALÍQUOTAS FIXADAS POR DECRETO. REENQUADRAMENTO DA EMPRESA RECORRENTE PELO DECRETO 6.957/09. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% PARA 3%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE JUSTIFICASSEM ALTERAÇÃO DE TAL NATUREZA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
    Em recurso extraordinário, a União sustenta violação aos arts. 2º e 97 da Constituição Federal.
    Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados. 
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário interposto pela União Federal. 
    A matéria articulada nas razões recursais não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante os embargos de declaração opostos, limitados que foram a articular que “há necessariamente a incidência da Súmula nº 7 do STJ, o que inviabiliza o recurso especial. O acórdão encontra-se omisso e contraditório em relação à incidência da referida súmula”. Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 512.458-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RE 594.075-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 938.179-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    A matéria constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento. 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. 
    1. O art. 145, II, da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem ateve-se tão somente ao julgamento da questão relativa à imunidade da agravante quanto aos impostos e à possibilidade da cobrança das taxas municipais mediante precatórios. 
    2. A matéria constitucional não foi suscitada nos embargos de declaração opostos , que se limitaram a apontar omissão na análise de dispositivos do Código Tributário Nacional. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. 
    1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). Precedente. 
    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e os acórdãos do Tribunal de Justiça Estadual e do Superior Tribunal de Justiça foram convergentes. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 
    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
    Honorários advocatícios recursais. 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pela União Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator